Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716836-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIN JEAN PIERRE BALDACCI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade e, condenou o Agravado em honorários sucumbenciais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, inciso I, do CPC. Em suas razões, afirma que em tendo a causa um valor determinado e que também não pode ser considerado irrisório, mister se faz a fixação dos honorários na forma do art. 85, §3o, do CPC. Ademais, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa não é possível quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mesmo em casos onde a Fazenda Pública é parte, como in casu, visto que o próprio relator lembra que no artigo 85, § 3o há previsão de escalonamento de verba de sucumbência, de 1% à 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a aplicação de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o disposto no artigo 85, §3o, II do Código de Processo Civil. Preparo regular. É o relatório. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 15:14:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador